Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL NÚMERO DO PROCESSO: 0723579-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 37357040), que, embora tenha deferido a pesquisa no sistema SISBAJUD, indeferiu a reiteração automática, programada por 30 (trinta) dias na função “teimosinha”, no cumprimento da sentença proferida nos Autos da Ação Monitória no 0706707-80.2019.8.07.0009, ajuizada em desfavor de agravado ADRIANO PEREIRA DA SILVA, fundamentada em cheque prescrito, datado de 06/06/2014, no valor de R$ 1.727,00 (mil, setecentos e vinte e sete reais) para pagamento de mercadorias de vestuário e acessórios adquiridos do exequente, ora agravante. O débito atualizado é de R$ 7.149,99 (sete mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme se depreende do cálculo juntado pelo credor em 07/05/2022 (ID 123916438 da ação originária). Informa o agravante que o d. Juízo indeferiu o pedido de reiteração do bloqueio SISBAJUD por meio da função teimosinha tão somente porque daria muito trabalho à Vara. No entanto, a norma de regência da matéria não determina que a sua utilização se dê apenas em uma única oportunidade. Salienta que a funcionalidade “teimosinha”, implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, permite ao Magistrado fixar um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com intervalo de 30 dias ou mais, de modo a facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, de sorte a evidenciar ausência de justificativa para o seu indeferimento. Sustenta que a busca no sistema SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 (trinta) dias, na função “teimosinha” tem maior alcance para a satisfação do crédito e confere maior efetividade à execução. Pontua que decorreu mais de 2 (dois) anos da última tentativa de bloqueio via BACENJU e RENAJUD, prazo que se mostra razoável para realização de nova busca de bens penhoráveis. Alega que decisão agravada violou o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, o qual permite a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira em nome do executado junto às instituições financeiras até o limite do valor indicado na execução[1]. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, eis que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Com tais argumentos, requer que a antecipação de tutela, nos termos do arts. 1019, inciso I, e art. 995 parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, para que seja deferida a pesquisa no SISBAJUD, por meio da ferramenta de pesquisa reiterada “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Cita julgados que entende amparar o seu pleito. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, CPC)[2]. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. No caso, o deferimento da pesquisa pleiteada não é capaz de per si tornar irreversível os efeitos da decisão, uma vez que não se pleiteou a apropriação de recursos ou sua utilização. A decisão agravada foi proferida, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de realização da busca ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, defiro a pesquisa de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera (ID 37357040 – pág.97). Com efeito, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Nesse sentido, colacionam- recentes julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SISBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1434854, 07141154720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA CCS - BACEN NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. A matéria relacionada ao pedido de pesquisa ao sistema CCS - BACEN não foi requerida na origem, de maneira que a apreciação do tema nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 2. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1431186, 07386740520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Dessa forma, não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Acrescente-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, transcreve-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) (Grifou-se). Na hipótese em tela, afere-se que as últimas tentativas de constrição de valores e/ou bens da parte devedora por intermédio dos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD se deram há mais de dois anos – agosto de 2019 e fevereiro de 2020 (ID 37357040 – págs. 34/38 e 45), o que justifica, mais ainda, o deferimento da tutela de urgência requerida neste recurso. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor. Nesse contexto, as renovações dessas diligências se mostram, além de razoável, como a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo d. Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela recursal pretendida pelo agravante, sendo certo, ademais, que o acervo de processos da Vara de origem tampouco o quantitativo de servidores lotados na Serventia não constitui fundamento idôneo a justificar o indeferimento do pedido formulado pelo exequente, ora agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFERE-SE a antecipação da tutela para determinar nova realização da pesquisa pretendida, pelo Sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.